Tribunal: TJES
Processo: 0009699-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009699-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MAYKEL DORNA MARTINEZ OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. Auxílio-acidente
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.

II. No caso, restou comprovado que o quadro clínico apresentado pelo autor decorre de acidente de trabalho, sendo de notar, outrossim, o nexo de causa e efeito entre as lesões restritivas apresentadas perante a atividade profissional desempenhada, subsistindo incapacidade parcial e definitiva.

III. Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

IV.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009699-17.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: MAYKEL DORNA MARTINEZ OLIVEIRA

JUÍZA: DRA. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES, no bojo de AÇÃO ACIDENTÁRIA
por
MAYKEL DORNA MARTINEZ OLIVEIRA
,
cujo
decisum
julgou procedente
em parte
o pedido autoral
para condenar a autarquia previdenciária a pagar auxílio acidente mensal consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário.

Em suas razões recursais,
a autarquia aduz, em síntese, que
“a redução funcional, que acompanha o autor, não é considerada suficiente para ensejar o pagamento da indenização do auxílio-acidente”,
sendo necessário “que haja REAL perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, i.e., que a perda ou redução funcional seja incompativel ou torne de dificuldade extrema - com a natureza do trabalho, que foi refutado pelo laudo pericial”.

Prossegue com a argumentação de que o perito judicial confirmou que a situação verificada no apelado não está compreendida no rol previsto por nenhum quadro anexo ao Decreto n. 3.048/99” e que
“é certo que a limitação no membro superior direito que detém o Apelado, por ser em grau mínimo, não permite a concessão do beneficio de auxilio-acidente”.

Contrarrazões
nas quais
vindica-
se
o desprovimento recursal.

Depreende-se da exordial que o autor/apelado ajuizou a demanda acidentária visando a concessão do benefício previdenciário em razão da redução de sua capacidade laborativa para o exercício da função de auxiliar de mecânica, deflagrada em razão de acidente de trabalho típico ocorrido em 22.06.2017.

Com efeito, estabelece o artigo 19, da Lei 8213/91, considerar-se acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Dito isso, é cediço que e
m matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de auxílio-doença, este será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
ao passo em que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do disposto nos artigos 59 e 86, da Lei 8.213/91.

Nesse sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. - Para a concessão dos benefícios pretendidos pela autora mister a ocorrência de acidente de trabalho; a incapacidade para o labor de forma temporária (auxílio-doença) ou definitiva (aposentadoria por invalidez); a constatação da redução da capacidade para a atividade laboral exercida habitualmente (auxílio-acidente); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade.
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255241, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

No caso, o Juízo
a quo,
prudentemente
,
determinou que o autor fosse submetido a exame pericial, sendo confeccionado o
Laudo Técnico Pericial
acostado, advindo
a
seguinte
conclusão
:

“
O
autor veio a sofrer urna a
m
puta
ç
ão parcial traumática de falange media do indicador esquerdo, ocorrido durante o exerc
í
cio laborativo, levando a uma diminuiç
ã
o de força de preens
ã
o da
mão
, movimento de pinça prejudicado”.

Em resposta aos quesitos formulados o
expert
do Juízo afirmou, ainda, que além, do nexo causal ocupacional,
“o autor possui uma sequela restritiva pela ausência parcial de seguimento de dedo indicador esquerdo, levando a um maior esforço para o exercício laboral e urna redução parcial e definitiva da capacidade laborativa”.

É certo que, apesar do julgador não estar adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões apresentadas pel
o

perito
do Juízo
acerca da incapacidade laboral do apelado
.

Nesse diapasão, uma vez constatado o nexo de causa e efeito entre a les
ão
restritiva apresentada perante a atividade profissional desempenhada, subsistindo
incapacidade parcial e definitiva
, deverá ser concedido ao segurado o benefício de auxílio-acidente.

A expressão redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido engloba situações em que o segurado necessita de
“dispêndio de maior esforço para a prática do labor costumeiramente desempenhado”
(STJ. AgRg no AREsp 251.746/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014).

Especificadamente no que se refere à intensidade da sequela, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1109591 (Tema 416), pela irrelevância desta para efeito de concessão do benefício de auxílio-acidente, oportunidade em que se firmou a seguinte tese: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
”

Referido julgado restou ementado da seguinte forma,
in verbis
:

“
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Referida compreensão permanece sendo aplicada pelo Tribunal Superior, senão vejamos:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I -
Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
(...)”(
STJ
; AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ademais, como resta assente em nossa jurisprudência
“
Ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo”.
(TJES, AI
5001005-75.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 20/Jul/2022)

Desta forma, uma vez evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor nos termos do artigo 19, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o segurado fará jus ao benefício
de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)